Tribunal: TJDFT
Processo: 0717114-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ BATISTA DE LIMA FILHO em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras que rejeitou impugnação à penhora em execução por quantia certa ajuizada por CONDOMÍNIO DO LOTE 04 RUA 37 NORTE ÁGUAS CLARAS – DISTRITO FEDERAL. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a decisão agravada foi disponibilizada no DJ-e no dia 10/03/2023, considerando-se publicada em 13/03/2023 – segunda-feira. Ante eventual intempestividade do recurso protocolado aos 05/05/2023, foi facultado ao agravante manifestar-se, contudo o prazo transcorreu in albis. É o relatório. Decido. O prazo recursal de quinze dias úteis teve início no dia 14/03/2023 e expirou no dia 03/04/2023, sendo intempestivo o recurso protocolado somente no dia 05/05/2023. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403